Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719211-29.2025.8.07.0003 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: TALITA DA SILVA BARROS REQUERIDO: WESLLEN FLORENCIO LIMA D E S P A C H O Intime-se o recorrente, por meio de sua advogada, Dra. REBEKA GOMES, OAB/DF 72.826, para que traga aos autos, no prazo legal, as razões da Carta Testemunhável. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator